Tribunal: TJBA
Processo: 8060901-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060901-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VILA ROMANA II Advogado(s): JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA AGRAVADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTIDADE DESPERSONALIZADA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO PELO JUÍZO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 98 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por CONDOMÍNIO VILA ROMANA II, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que concedeu gratuidade de justiça parcial, mediante redução de 50% das custas processuais e parcelamento em 10 vezes do saldo remanescente. O pedido se insere em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais, tramitando na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA. A parte agravante pleiteia a concessão integral da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira decorrente de inadimplência superior a 40% nas cotas condominiais, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão parcial da gratuidade de justiça ao condomínio edilício, mediante redução percentual e parcelamento das custas processuais, à luz do art. 98 do CPC, mesmo diante de alegada e comprovada inadimplência dos condôminos. III. RAZÕES DE DECIDIR O condomínio, enquanto ente despersonalizado, pode ser beneficiário da gratuidade judiciária, desde que comprove cabalmente a ausência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ. A simples existência de inadimplência elevada entre condôminos não justifica, por si só, a concessão integral do benefício, sobretudo quando existem receitas ativas e fluxo de caixa regular para manutenção das obrigações ordinárias do condomínio. O art. 98, § 5º, do CPC/2015 autoriza o juiz a conceder o benefício de forma parcial, mediante redução percentual, ou restrita a determinados atos processuais. O § 6º, por sua vez, permite o parcelamento das despesas judiciais. A decisão monocrática respeita os parâmetros legais, adotando medida proporcional, adequada e razoável, que compatibiliza o direito de acesso à justiça com o interesse público de custeio do serviço judiciário. A jurisprudência pacífica entende que o ônus das custas judiciais integra a gestão ordinária condominial, podendo ser rateado entre os condôminos adimplentes, sem configurar, por si só, violação ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. O condomínio edilício, como ente despersonalizado, pode ser beneficiário da justiça gratuita desde que comprove de forma robusta a sua hipossuficiência financeira." "2. A gratuidade de justiça pode ser concedida de forma parcial, com base no art. 98, § 5º, do CPC/2015, mediante redução proporcional das custas e parcelamento, quando a parte demonstra capacidade contributiva mitigada." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do CONDOMÍNIO VILA ROMANA II, todos nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04